Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-17.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012257-17.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INES SALETTE CHAIA - CPF: 806.925.591-91 (EMBARGANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), RINALDO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 894.534.339-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO — OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES — ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Inês Salette Chaia
contra o acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 126813654).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois “
não fixou os honorários de sucumbência recursais, conforme dispõe o artigo 85, § 1o, do NCPC/2015
.”.

Não há contrarrazões (Id. 139909257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
— PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SERVIDOR PÚBLICO — RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA — ISENÇÃO — ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 — APLICAÇÃO.

O servidor público aposentado por invalidez, decorrente de acidente de trabalho, faz jus a isenção do imposto de renda sobre os proventos, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Recurso não provido.

De fato, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não majorou os honorários advocatícios fixados na sentença. Logo, constatada a omissão, é de rigor a correção.

Dessa forma, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Portanto, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022